Tribunal: TJES
Processo: 5007917-41.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007917-41.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO AMANCIO NUNES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte AUTORA o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALTERAÇÃO LEGAL. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que o procedimento que suspendeu seu direito de dirigir é nulo, por não se ter observado a nova redação dada ao artigo 261 do Código de Trânsito, que, desde abril de 2021, passou a prever pontuações maiores para aplicação da penalidade de Suspensão de CNH. Além disso, diz não ter sido notificado quando aplicada a penalidade de suspensão, não tendo conhecimento acerca da proibição de dirigir.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, anulando o processo administrativo que resultou na suspensão de seu direito de dirigir.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

Recurso inominado da parte requerida alegando que o processo administrativo foi encerrado antes da vigência da nova lei, por isso não se aplica ao caso a nova pontuação.

4. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. O DETRAN afirma em suas razões que a intempestividade do recurso administrativo é suficiente para justificar que o prazo de encerramento do processo administrativo seja o mesmo do limite para interposição do recurso. No entanto, não merece provimento tal alegação, uma vez que, apesar da intempestividade do recurso, o processo ainda não estava finalizado, o próprio documento do DETRAN indica que o julgamento ocorreu apenas em março de 2023. Neste caso, deve-se manter sentença quanto à nulidade do processo administrativo.

6. Em relação aos danos morais, entendo que parte autora sofreu diversos prejuízos ao ter sua CNH suspensa, vez que conforme demonstrado, o autor exerce atividade que depende da sua CNH, motivo pelo qual tal evento gera indenização por dano moral, porquanto limita o direito fundamental de locomoção do indivíduo, de acordo com o art. 5º, XV, da Carta Magna.

6. Isto posto,
REFORMO a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Juros e correção monetária pela Selic, nos termos do artigo 3º da ec 113/2021, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.
Quanto ao restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Sem custas e honorários para a parte autora.

8. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)